Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703524-08.2022.8.07.0006 APELANTE: ANTONIO FARIAS DOS SANTOS, MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS, ANA MARIA SANTOS DA SILVA, TANIA MARIA FARIAS DOS SANTOS, JULIO FARIAS DOS SANTOS, WALDILENE XAVIER DOS SANTOS, VALDILECIA XAVIER DOS SANTOS, LIDIANE XAVIER DOS SANTOS COSTA, LIDINEIDE XAVIER DOS SANTOS, CRISTIANO XAVIER DOS SANTOS, WELLINGTON GONCALVES DA SILVA APELADO: HOSANA FRANCISCA DE CAMPOS, JOSE PEREIRA DO AMARAL DECISÃO Mantenho o despacho id 56041809 por seus próprios fundamentos. Ante a petição id 56208490, concedo o prazo de 30 dias para cumprimento. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 05/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator